Tribunal: TRF3
Processo: 5016037-54.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
669/1006)

5016037-54.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016037-54.2025.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - SP304471-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO MENDES DE MORAES RENAUX - RJ140909-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEFIS/SPO), PROCURADOR REGIONAL (3a REGIÃO) DA FAZENDA NACIONAL EM SÃO PAULO, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PIS. COFINS. BENEFÍCIOS FISCAIS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS À AMAZÔNIA OCIDENTAL. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. TABATINGA/AM. MACAPÁ/AP. SANTANA/AP. OPERAÇÕES NÃO EQUIPARADAS À EXPORTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão discutida diz respeito à extensão dos benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus à Amazônia Ocidental, bem como à equiparação das vendas de mercadorias e prestações de serviços destinadas às Áreas de Livre Comércio de Tabatinga/AM, Macapá/AP e Santana/AP à exportação.

3. Nãos incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços à Amazônia Ocidental e às ALCs de Tabatinga/AM, Macapá/AP e Santana/AP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O regime de benefícios fiscais destinados à Zona Franca de Manaus foram instituídos pelo Decreto-Lei no 288/1967.

5. Apenas os dispositivos concernentes aos benefícios aplicáveis à Zona Franca de Manaus receberam tratamento e expressa recepção na atual ordem constitucional, consoante disposto no artigo 40 do ADCT, acrescido posteriormente pelos artigos 92 e 92-A dos Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

6. Em relação às áreas de Livre Comércio (Tabatinga/AM, Macapá/AP e Santana/AP) e à Amazônia Ocidental, elas não foram contempladas pela Constituição no ADCT, não havendo, também, previsão legal específica assegurando o mesmo tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno da impetrante desprovido.

9. Tese. As operação de prestação de serviços destinadas às ALCs de Tabatinga/AM, Macapá/AP e Santana/AP não foram equiparadas às exportação pela legislação regulamentar específica.

­­­­­­__________

Dispositivos citados: art. 1o, 3o, 4o e 5o, DL no 288/67; art. 40, 92 e 92-A, ADCT; art. 5o, Lei no 10.637/2002; art. 6o, Lei no 10.833/2003; art. 1o, DL no 356/68; Lei no 7.965/89; Lei no 8.256/91; Lei no 8.387/91; art. 7o, Lei no 11.732/08.

Jurisprudências citadas:

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2348 MC, julgado em 07-12-2000, DJ 07-11-2003 PP-00082 EMENT VOL-02131-02 PP-00266, Rel. Min. MARCO AURÉLIO).

(STJ, 1a Turma, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.246.219/AM, j. 30/10/2023, DJe de 06/11/2023, rel. Min. SÉRGIO KUKINA).

(STF, 1a Turma, RE 1121860 ED-AgR, j. 07-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).

(STF, 2a Turma, RE 631435 AgR, j. 20-10-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 05-11-2015 PUBLIC 06-11-2015, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

(STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 2.116.205/AP, j. 22/04/2024, DJe de 25/04/2024, rel. Min. REGINA HELENA COSTA).

(STJ, 2a Turma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.418.814/AP, j. 09/09/2024, DJe de 11/09/2024, rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016037-54.2025.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - SP304471-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO MENDES DE MORAES RENAUX - RJ140909-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEFIS/SPO), PROCURADOR REGIONAL (3a REGIÃO) DA FAZENDA NACIONAL EM SÃO PAULO, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança destinado a afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes de prestação de serviços tomados por pessoas físicas e jurídicas sediadas em toda a Amazônia Ocidental, bem como, de maneira específica, nas áreas de Livre Comércio de Tabatinga/AM, Boa Vista/RR, Bonfim/RR, Macapá/AP e Santana/AP. Requer-se o reconhecimento do direito de compensar ou restituir judicialmente os valores indevidamente recolhidos desde os 5 (cinco) anos anteriores à impetração do writ, com correção pela taxa SELIC.

A r. sentença (ID 343281794) julgou improcedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios nos termos do artigo 25 da Lei Federal no. 12.016/09.

Apelação da impetrante (ID 343281796), na qual afirma que, de acordo com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há incidência de PIS e de COFINS sobre a receita decorrente da prestação de serviços e da vendas de mercadorias para pessoas físicas ou jurídicas no âmbito da Zona Franca de Manaus. Alega que o mesmo entendimento deve ser aplicado às receitas decorrentes de serviços prestados a tomadores situados na Amazônia Ocidental e nas áreas de Livre Comércio. Defende que os mesmos direito reconhecidos à Zona Franca de Manaus (ZFM) devem ser aplicados à Amazônia Ocidental, em observância à extensão determinada pelo artigo 1o do Decreto-Lei no 356/1968. Sustenta que deve ser aplicado os mesmos benefícios relativos à ZFM para com relação às operações de venda para as Áreas de Livre Comércio de Tabatinga/AM (Lei Federal no. 7.965/89), Boa Vista e Bonfim/RR (Lei Federal no. 8.256/91) e Macapá e Santana/AP (Lei Federal no. 8.387/91. Consequentemente, pleiteia o reconhecimento do direito de compensar ou de restituir judicialmente os valores recolhidos indevidamente desde os 5 (cinco) anos anteriores à impetração, com atualização pela taxa SELIC.

Contrarrazões à apelação (ID 343281799).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer pelo prosseguimento do feito (ID 343727762).

Nesta C. Corte Regional, em decisão monocrática (ID 350611035), deu-se parcial provimento à apelação da impetrante.

Agravo interno da impetrante (ID 354323839), no qual alega que a desoneração em relação à Amazônia Ocidental decorre de uma interpretação sistemática e teleológica da legislação federal que trata da política de incentivos fiscais voltada à região. Aduz que o Decreto-Lei no 356/1968 estendeu à Amazônia Ocidental os benefícios previamente estabelecidos no Decreto-Lei no 288/1967. Assim, a venda de mercadorias e a prestação de serviços para tomadores situados na Amazônia Ocidental são considerados com exportação e não se sujeitam à incidência do PIS e da COFINS. Pontua que o tratamento empregado à região reclama uma interpretação, mais abrangente possível, à luz da finalidade constitucional da região, bem como uma exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida. Defende que o Decreto no 517/1982 determinou a equiparação das operações realizadas na áreas de Livre Comércio de Macapá/AP e de Santana/AP à exportação, o que ocorreu também quanto às operações destinadas às ALCs Boa Vista/RR e Bonfim/RR, conforme Decreto no 6.759/2009. Sustenta que as mesmas razões aplicáveis à Amazônia Ocidental, já expostas, devem ser aplicadas à ALC de Tabatinga/AM, conforme Lei no 7.965/1989, que estabeleceu que a região deve ser regulamentada pela legislação aplicável à Zona Franca de Manaus, em especial o Decreto-Lei no 288/1967.

Contraminuta ao agravo interno (ID 355577123).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A teor do artigo 1o do Decreto-Lei no. 288/67, a “Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatôres locais e da grande distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos”.

Para viabilizar a criação de referido polo comercial, o Decreto-Lei no. 288/67 estabeleceu incentivos fiscais nos seguintes termos:

Art. 3o. A entrada de mercadorias estrangeiras na Zona Franca, destinadas a seu consumo interno, industrialização em qualquer grau, inclusive beneficiamento, agropecuária, pesca, instalação e operação de indústrias e serviços de qualquer natureza e a estocagem para reexportação, será isenta dos impostos de importação, e sôbre produtos industrializados.

§ 1o. Excetuam-se da isenção fiscal prevista no caput deste artigo armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros, petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo, e produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e preparações cosméticas, salvo quanto a estes (posições 3303 a 3307 da Nomenclatura Comum do Mercosul), se destinados exclusivamente a consumo interno na Zona Franca de Manaus ou se produzidos com utilização de matérias-primas da fauna e da flora regionais, em conformidade com processo produtivo básico. (Redação dada pela Lei no 14.183, de 2021) (Produção de efeitos)

§ 2o. Com o objetivo de coibir práticas ilegais, ou anti-econômicas, e por proposta justificada da Superintendência, aprovada pelos Ministérios do Interior, Fazenda e Planejamento, a lista de mercadorias constante do parágrafo 1o pode ser alterada por decreto.

§ 3o. As mercadorias entradas na Zona Franca de Manaus nos termos do caput deste artigo poderão ser posteriormente destinadas à exportação para o exterior, ainda que usadas, com a manutenção da isenção dos tributos incidentes na importação. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

§ 4o. O disposto no § 3o deste artigo aplica-se a procedimento idêntico que, eventualmente, tenha sido anteriormente adotado. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

Art. 4o. A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro. (Vide Decreto-lei no 340, de 1967) (Vide Lei Complementar no 4, de 1969)

Art. 4o. A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será, para todos os efeitos fiscais constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro, exceto a exportação ou reexportação de petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo para a Zona Franca de Manaus. (Redação dada pela Lei no 14.183, de 2021) (Produção de efeitos)

Art. 5o. A exportação de mercadorias da Zona Franca para o estrangeiro, qualquer que seja sua origem, está isenta do impôsto de exportação.

Art. 6o. As mercadorias de origem estrangeira estocadas na Zona Franca, quando saírem desta para comercialização em qualquer ponto do território nacional, ficam sujeitas ao pagamento de todos os impostos de uma importação do exterior, a não ser nos casos de isenção prevista em legislação específica.

Importante consignar que a atual Constituição determinou expressamente a manutenção da Zona Franca pelo prazo de 25 anos, conforme previsão constante do ADCT, verbis:

Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de Manaus.

Posteriormente, o constituinte derivado ampliou o prazo da Zona Franca, mediante acréscimo dos seguintes dispositivos ao ADCT:

Art. 92. São acrescidos dez anos ao prazo fixado no art. 40 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Art. 92-A. São acrescidos 50 (cinquenta) anos ao prazo fixado pelo art. 92 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Incluído pela Emenda Constitucional no 83, de 2014)

Consigno, nesse ponto, precedente do Supremo Tribunal Federal no qual se refere a expressa recepção da Zona Franca de Manaus pela atual ordem constitucional: STF, Tribunal Pleno, ADI 2348 MC, julgado em 07-12-2000, DJ 07-11-2003 PP-00082 EMENT VOL-02131-02 PP-00266, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.

Nesse contexto, por força da equiparação feita pelo artigo 4o do Decreto-Lei no. 288/67, as operações de venda e de prestação de serviços realizadas dentro da Zona Franca devem ser consideradas isentas nos estritos termos dos artigos 5o, da Lei Federal no. 10.637/02 e 6o, da Lei Federal no. 10.833/03.

É nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, de modo que seja afastada à incidência do PIS/Cofins sobre as receitas oriundas da prestação de serviços realizados dentro do limite geográfico da Zona Franca de Manaus, por tais operações serem equiparadas as exportações. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a prestação de serviço e a venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus equivalem à exportação para o estrangeiro, em termos de efeitos fiscais, segundo interpretação do Decreto-Lei n. 288/1967, não incidindo a contribuição social para o PIS e a para a Cofins sobre as receitas decorrentes de tais operações. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.246.219/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. AgInt no REsp n. 2.079.230/AM, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.

III - Quanto à matéria constante nos arts. 176 e 177 do CTN, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa.

IV - Agravo interno improvido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 2.476.983/AM, j. 26/02/2024, DJe de 28/02/2024, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E A COFINS. RECEITAS ORIGINADAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMPRESAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO.

1. Não incide a contribuição para o PIS e a COFINS sobre receitas decorrentes de prestação de serviços na Zona Franca de Manaus, porquanto, se a venda de mercadorias para empresas localizadas nesta zona equivale à exportação para o estrangeiro em termos de efeitos fiscais, conforme interpretação do Decreto-Lei n. 288/1967, deve ser aplicado o mesmo raciocínio à contribuição para o PIS e a COFINS incidente sobre as receitas provenientes da prestação de serviços, nos termos da legislação de regência. Precedentes: AgInt no REsp n. 2.079.230/AM, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023; e AgInt no AREsp n. 2.039.923/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 12/6/2023, DJe. 16/6/2023.

2. A interpretação literal que deve ser conferida às isenções não alberga situações que possam, sem amparo na mens legis, determinar violação ao princípio da isonomia, de modo a excluir os prestadores de serviços dos benefícios legais destinados ao desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.039.923/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 12/6/2023, DJe. 16/6/2023.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, 1a Turma, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.246.219/AM, j. 30/10/2023, DJe de 06/11/2023, rel. Min. SÉRGIO KUKINA).

No que diz respeito às operações realizadas na Amazônia Ocidental, assim determina o Decreto-Lei no. 356/68:

Art. 1o - Ficam estendidos às áreas pioneiras, zonas de fronteira e outras localidades da Amazônia Ocidental favores fiscais concedidos pelo Decreto-Lei número 288, de 28 de fevereiro de 1967 e seu regulamento, aos bens e mercadorias recebidos, oriundos, beneficiados ou fabricados na Zona Franca de Manaus, para utilização e consumo interno naquelas áreas. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

§ 1o - A Amazônia Ocidental é constituída pela área abrangida pelos Estados do Amazonas e Acre e os Territórios Federais de Rondônia e Roraima, consoante o estabelecido no § 4 do Art. 1o do Decreto-Lei número 291, de 28 de fevereiro de 1967.

§ 2o - As áreas, zonas e localidades de que trata este artigo serão fixadas por Decreto, mediante proposição conjunta dos Ministérios do Interior, Fazenda e Planejamento e Coordenação Geral.

Ocorre que apenas os dispositivos concernentes aos benefícios aplicáveis à Zona Franca de Manaus receberam tratamento e expressa recepção na atual ordem constitucional, consoante disposto no artigo 40 do ADCT, acrescido posteriormente pelos artigos 92 e 92-A dos Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Tais incentivos constantes no Estatuto Normativo que instituiu as áreas da Amazônia Ocidental não foram assegurados, de forma taxativa, pela nova ordem constitucional. O legislador constituinte preservou a condição de área de livre comércio assemelhada, para efeitos fiscais, à zona de exportação remetida ao exterior apenas em relação à Zona Franca de Manaus, não alargando o alcance dos incentivos fiscais à Amazônia Ocidental. Se tal extensão desses benefícios fosse o desígnio do legislador constituinte, faria de maneira expressa.

Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA SITUADA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL. BENEFÍCIOS FISCAIS CONFERIDOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO EXTENSÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. SÚMULA 279/STF.

1. O acórdão recorrido divergiu da orientação consolidada de ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que os benefícios fiscais conferidos à Zona Franca de Manaus não são extensíveis a empresas situadas na Amazônia Ocidental.

2. Para firmar entendimento diverso quanto a ocorrência de preclusão, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.

(STF, 1a Turma, RE 1121860 ED-AgR, j. 07-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO À EMPRESAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS, AOS ESTABELECIMENTOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL OU DE ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, 2a Turma, RE 631435 AgR, j. 20-10-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 05-11-2015 PUBLIC 06-11-2015, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

No que diz respeito às áreas de livre comércio (ALC’s), é necessário verificar se a legislação instituidora equiparou as operações a exportação. Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO-ALC DE MACAPÁ-AP E SANTANA-AP. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DE CADA ÁREA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual a equiparação à exportação das vendas a empresas situadas zona Franca de Manaus, para fins de usufruir de benefício fiscal, não se estende, automaticamente, às vendas destinadas a toda e qualquer Área de Livre Comércio-ALC, uma vez que cada área possui regulamento próprio. Assim, os benefícios fiscais concedidos não alcançam as mercadorias destinadas às cidades de Macapá/AP e Santana/AP.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 2.116.205/AP, j. 22/04/2024, DJe de 25/04/2024, rel. Min. REGINA HELENA COSTA).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. OPERAÇÕES DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS ÀS EMPRESAS SITUADAS NAS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO DE MACAPÁ/AP E SANTANA/AP. NÃO EQUIVALÊNCIA À EXPORTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O benefício fiscal relativo à venda de produtos para empresas situadas na Zona Franca de Manaus não pode ser estendido de forma automática para as vendas destinadas a toda e qualquer Área de Livre Comércio.

2. As vendas de produtos destinados às empresas situadas nas áreas de Boa Vista/RR e Bonfim/RR são equivalentes à exportação, não alcançando, o benefício em questão, as mercadorias com destino à ALC de Macapá/AP e Santana/AP.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, 2a Turma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.418.814/AP, j. 09/09/2024, DJe de 11/09/2024, rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS).

No caso concreto, diante dos limites recursais, questiona-se a natureza jurídica das operações realizadas nas áreas de livre comércio de Tabatinga/AM (Lei Federal no. 7.965/89), Boa Vista e Bonfim/RR (Lei Federal no. 8.256/91), Macapá e Santana/AP (Lei Federal no. 8.387/91.

Nesta trilha, a Lei Federal no. 11.732/08 alterou o nome da Área de Livre Comércio de Pacaraima (ALCP), no Estado de Roraima para Área de Livre Comércio de Boa Vista (ALCBV), determinando a equiparação das operações a exportação no âmbito da ALCBV e também da ALCB. Veja-se:

Art. 7o. A venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e de Bonfim - ALCB, de que trata a Lei no 8.256, de 25 de novembro de 1991, para empresas ali estabelecidas fica equiparada à exportação.

No que diz respeito às áreas de Tabatinga/AM (Lei Federal no. 7.965/89) e Macapá e Santana/AP (Lei Federal no. 8.387/91), não há referida equiparação na legislação regulamentar específica.

Assim, não há incidência do PIS e da COFINS somente em relação à receitas decorrentes da prestação de serviços quando os tomadores forem pessoas físicas ou jurídicas sediadas em Boa Vista/RR (ALCBV) e Bonfim/RR (ALCB).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno da impetrante.

Não são devidos honorários advocatícios no mandado de segurança na forma do artigo 25 da Lei Federal no. 12.016/09.

É como voto.

GISELLE FRANÇA

Desembargadora Federal

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PIS. COFINS. BENEFÍCIOS FISCAIS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS À AMAZÔNIA OCIDENTAL. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. TABATINGA/AM. MACAPÁ/AP. SANTANA/AP. OPERAÇÕES NÃO EQUIPARADAS À EXPORTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão discutida diz respeito à extensão dos benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus à Amazônia Ocidental, bem como à equiparação das vendas de mercadorias e prestações de serviços destinadas às Áreas de Livre Comércio de Tabatinga/AM, Macapá/AP e Santana/AP à exportação.

3. Nãos incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços à Amazônia Ocidental e às ALCs de Tabatinga/AM, Macapá/AP e Santana/AP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O regime de benefícios fiscais destinados à Zona Franca de Manaus foram instituídos pelo Decreto-Lei no 288/1967.

5. Apenas os dispositivos concernentes aos benefícios aplicáveis à Zona Franca de Manaus receberam tratamento e expressa recepção na atual ordem constitucional, consoante disposto no artigo 40 do ADCT, acrescido posteriormente pelos artigos 92 e 92-A dos Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

6. Em relação às áreas de Livre Comércio (Tabatinga/AM, Macapá/AP e Santana/AP) e à Amazônia Ocidental, elas não foram contempladas pela Constituição no ADCT, não havendo, também, previsão legal específica assegurando o mesmo tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno da impetrante desprovido.

9. Tese. As operação de prestação de serviços destinadas às ALCs de Tabatinga/AM, Macapá/AP e Santana/AP não foram equiparadas às exportação pela legislação regulamentar específica.

­­­­­­__________

Dispositivos citados: art. 1o, 3o, 4o e 5o, DL no 288/67; art. 40, 92 e 92-A, ADCT; art. 5o, Lei no 10.637/2002; art. 6o, Lei no 10.833/2003; art. 1o, DL no 356/68; Lei no 7.965/89; Lei no 8.256/91; Lei no 8.387/91; art. 7o, Lei no 11.732/08.

Jurisprudências citadas:

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2348 MC, julgado em 07-12-2000, DJ 07-11-2003 PP-00082 EMENT VOL-02131-02 PP-00266, Rel. Min. MARCO AURÉLIO).

(STJ, 1a Turma, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.246.219/AM, j. 30/10/2023, DJe de 06/11/2023, rel. Min. SÉRGIO KUKINA).

(STF, 1a Turma, RE 1121860 ED-AgR, j. 07-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).

(STF, 2a Turma, RE 631435 AgR, j. 20-10-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 05-11-2015 PUBLIC 06-11-2015, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

(STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 2.116.205/AP, j. 22/04/2024, DJe de 25/04/2024, rel. Min. REGINA HELENA COSTA).

(STJ, 2a Turma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.418.814/AP, j. 09/09/2024, DJe de 11/09/2024, rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da impetrante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão